Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL COMUM INDIVISÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. LEILÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de extinção de condomínio c/c alienação de bem imóvel comum e indivisível, cujo domínio já se encontra partilhado na ação de divórcio.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido para decretar a extinção do condomínio havido entre as partes com relação ao imóvel situado na xxxx, determinando sua alienação, por meio de leilão, em sede de cumprimento de sentença, resguardado o direito de preferência dos coproprietários. Estabeleceu que a despesa realizada com a alienação ser rateada por ambos os condôminos. Ademais, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor correspondente à fração ideal pertencente ao autor (50%), a ser apurado por ocasião da venda do bem.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em julgar (i) a gratuidade de justiça à ré; (ii) a extinção do condomínio com alienação judicial do imóvel diante da ausência de consenso entre os condôminos; (iii) a (in)existência de sucumbência recíproca entre as partes e (iv) a (in)existência de litigância de má-fé pela ré.
III – Razões de decidir
4. A questão da gratuidade de justiça pleiteada pela apelante-ré está preclusa, art. 507 do CPC, uma vez que não alegada tampouco comprovada qualquer alteração na situação fática desde a decisão que indeferiu o pedido no Primeiro Grau.
5. É direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do condomínio, mediante a alienação judicial da coisa, quando ausente consenso entre os coproprietários.
6. Na lide em exame, é incontroverso a ausência de consenso entre os condôminos acerca da destinação do imóvel, pois ambos pleiteiam a integralidade do bem, o que inviabiliza sua adjudicação exclusiva por qualquer deles. Diante desse impasse, a solução juridicamente adequada para a dissolução do condomínio é a alienação judicial do imóvel, por meio de leilão, nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil, c/c com o art. 730 do CPC.
7. Mantido o julgamento de procedência dos pedidos, à apelante-ré incumbe arcar integralmente com os ônus da sucumbência, porque vencida na demanda, art. 85, caput, do CPC.
8. Observada a natureza eficacial da r. sentença em cotejo com os critérios para fixação dos honorários, a verba arbitrada em 10% sobre o valor da proporção do imóvel que cabe ao autor (50%), aferido quando da sua venda obedece à gradação do §2o do art. 85 do CPC, além de ter sido fixada no percentual mínimo legal.
9. No processo, não se constata a prática, pela apelante-ré, de nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC, razão pela qual o pleito de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, não procede.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.320 e 1.322; CPC/2015, arts. 725, V; 730; 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ REsp n. 2.223.549/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 2086164, 0743574-89.2025.8.07.0000, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 03/02/2026; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2064539, 0700342-82.2025.8.07.0014, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/11/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2053768, 0702227-20.2023.8.07.0009, Relator Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, data de julgamento: 02/10/2025.